Tribunal: TJSP
Processo: 1105309-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO HOSPITALARES (VCMH). POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADA DE FORMA OBJETIVA E EVIDENTE A MAJORAÇÃO DE CUSTOS DO CONTRATO. REQUERIDAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS QUE LHES TOCAVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Plano de saúde coletivo por adesão. Não há invalidade na majoração das mensalidades do contrato de plano de saúde pelo aumento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO HOSPITALARES (VCMH). POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADA DE FORMA OBJETIVA E EVIDENTE A MAJORAÇÃO DE CUSTOS DO CONTRATO. REQUERIDAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS QUE LHES TOCAVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Plano de saúde coletivo por adesão. Não há invalidade na majoração das mensalidades do contrato de plano de saúde pelo aumento da sinistralidade ou da VCMH. Ausência, todavia, de comprovação quanto à legalidade dos percentuais aplicados. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Direito de o usuário conhecer as informações inerentes ao seu contrato, mormente sobre a formação das mensalidades que paga. Dever de informar que decorre da boa-fé objetiva, que permeia a contratação. Decote e substituição pelos percentuais previstos pela ANS. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.